Tribunal: TJSP
Processo: 1002411-90.2019.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002411-90.2019.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que são
embargantes GENI MARIA DE CARVALHO MELONI (JUSTIÇA GRATUITA),
VIVIANE BALABENUTE MELONI e MAURILIO MELONI FILHO, é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002411-90.2019.8.26.0597/50000 - Voto no 38076 - Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 38076
EDEC.No: 1002411-90.2019.8.26.0597/50000
COMARCA: SERTÃOZINHO
EBTE. : GENI MARIA DE CARVALHO MELONI E OUTROS
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 159/164, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
interposto pelos embargantes.
Sustentam que há contradição no julgado quanto à
análise de ilegalidade da capitalização de juros. Afirmam que no caso
em tela, em que pese existir no contrato o termo “capitalização de juros”,
não houve a fixação de seus parâmetros, sendo que o único índice de
juros previsto é o anual, em 9,5%. Referem-se ao princípio da
informação e insistem que a capitalização deve ser afastada. Buscam
sanar o vício apontado.
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não padecendo o v. Acórdão
de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002411-90.2019.8.26.0597/50000 - Voto no 38076 - Amanda/Fabiane
3
Como é cediço, as omissões e contradições que
devem embasar o recurso são aquelas extraídas do próprio julgamento, e
não do confronto com expectativas da parte. Nesse sentido:
“A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP
EDCL rel. Min. César Asfor Rocha”

No presente caso, as questões apresentadas em sede
de apelação foram apreciadas e solidamente decididas, de forma
fundamentada, com base nas provas juntadas, nos entendimentos
jurisprudenciais e, principalmente, na legislação em vigor, tudo
expressamente mencionado no v. Acórdão.
Na realidade, o que se constata é o inconformismo
dos recorrentes diante do não acolhimento de suas teses, todavia, uma
vez proferido o julgamento, é defeso que se venha rediscutir. A
pretensão deste recurso é que se confira caráter infringente aos
Embargos de Declaração, o que é inadmissível.
A propósito: “Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de
acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em conseqüência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002411-90.2019.8.26.0597/50000 - Voto no 38076 - Amanda/Fabiane
4
158/689, 158/993, 159/638).”
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator